Tribunal: STF
Processo: Rcl 55365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, nos autos do Processo 0010297-27.2015.5.03.0036, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, CEMIG Distribuição S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/14):



    “Os autos foram remetidos novamente à 11ª Turma do TRT3, que julgou o referido processo, e, à unanimidade, conheceu do Recurso Ordinário; no mérito, deu provimento parcial para declarar que a responsabilidade da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A será na modalidade subsidiária, em relação às verbas devidas aos autores. 



    (…).



    Ao impor à reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de n. 0000876-93.2015.5.03.0074, 11ª Turma do colendo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização se houver prova inequívoca da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). 



    (…).



    Conforme se observa do V. Acórdão proferido pela 11ª Turma do colendo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, foi reconhecida a responsabilização subsidiária da Recorrente pelos créditos deferidos na presente ação. Veja-se: 



    ‘(…). Fundamentos pelos quais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária da Egrégia Décima Primeira Turma, hoje realizada, julgou o referido processo e, à unanimidade, conheceu dos recursos ordinários interpostos; no mérito, por maioria de votos, negou provimento ao apelo do reclamante e deu provimento ao recurso da segunda reclamada para declarar a ilicitude da terceirização, afastar a aplicação do princípio da isonomia e excluir da condenação as parcelas deferidas na v. sentença de ID 45ef542 decorrentes da ilicitude ora declarada, a saber: diferenças salariais, tíquete-alimentação, PLR, salário habitação e gratificação de função acessória; reduziu o valor da condenação para R$10.000,00, com custas no importe de R$200,00, pelas rés, que ficaram autorizadas a pleitear o valor recolhido a maior, perante o órgão arrecadador competente; vencida a Exma. Juíza Convocada Angela Castilho Rogedo Ribeiro, que apresentou divergência nos seguintes termos: ‘Fico vencida quanto à declaração de licitude da terceirização. Entendo que há um 'distinguishing' em relação às decisões proferidas pelo STF no tema 725 da repercussão geral, na ADPF 324 e na ADC 26, tendo em vista tratar-se de hipótese de terceirização no âmbito da Administração Pública, sendo a contratação inconstitucional, por violação ao princípio do concurso público.’. Tomaram parte neste julgamento os Exmos. Juízes Convocados Mauro Cesar Silva (Relator), Angela Castilho Rogedo Ribeiro e Desembargador Marco Antônio Paulinelli de Carvalho (Presidente). (...)’. 



    Entretanto, referida decisão não merece prevalecer 



    Neste contexto, temos que atendidos todos os preceitos legais para a contratação pelo ente público, segundo o art. 37, XXI da CF e a Lei 8.666/93, não há como estender à administração pública indireta a responsabilidade, seja solidária ou ainda que subsidiária, dos encargos trabalhistas devidos por suas contratadas. 



    Isso porque se deve atentar para a plena eficácia e validade do artigo 71, § 1º, da Lei 8666/93, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 ”. 



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do colendo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000876-93.2015.5.03.0074, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na Ação de Declaração de Constitucionalidade nº. 16 ”.(sic)



    Os autos foram-me distribuídos por prevenção à Reclamação 33.373, da qual sou relator.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/8/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foi publicado acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos do acórdão denegatório do agravo interno de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em 16/8/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral atribuiu responsabilidade subsidiária à reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 10, fl. 3):



    “No que diz respeito à responsabilidade da tomadora, restou evidenciado que essa incorreu em culpa por não fiscalizar ou demonstrar nos autos ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    Assim, se há omissão em seu dever de fiscalização, deverá arcar com os riscos de eventual lesão causada aos empregados da empresa prestadora de serviços. ”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. Houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária tão só pelo inadimplemento das prestações, sem que houvesse demonstração nos autos de omissão específica da administração contratante quanto à prestação dos serviços terceirizados.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). É que, na hipótese, foi negado seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência do Tema 181 (eDoc. 16), sem apreciar a questão da distribuição do ônus da prova quanto a fiscalização pelo tomador de serviços, tendo sido tal decisão mantida em agravo, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0010297-27.2015.5.03.0036). Resta prejudicado o pedido liminar.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente